Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-02.2019.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-02.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONTRATANTE. VALOR ARBITRADO REVISADO PARA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta em razão de rescisão unilateral e antecipada de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

O autor alegou direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão, enquanto o banco requerido insurgiu-se quanto ao valor arbitrado na sentença de R$ 30.000,00, sustentando a desproporcionalidade frente à atuação desempenhada pelo causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato antes do término da ação principal;

(ii) analisar se o valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos serviços prestados;

(iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação principal, não exime o contratante do pagamento pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão. Esse entendimento está fundamentado no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e nos princípios da boa-fé contratual (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.

No caso, a sentença fixou os honorários em R$ 30.000,00, valor que se revelou excessivo diante da extensão da atuação comprovada pelo autor nos autos. Assim, é cabível a redução do montante para R$ 15.000,00, de forma a compatibilizar a verba honorária com os serviços efetivamente prestados, sem impor enriquecimento indevido a nenhuma das partes.

Os juros de mora sobre os honorários advocatícios arbitrados devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação, conforme prevê a Lei no 6.899/81 e jurisprudência consolidada.

Em razão do desprovimento do recurso do autor e do provimento do recurso do banco requerido, impõe-se a majoração dos honorários recursais, fixados em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em face do benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor (art. 98, § 3o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido.
Recurso do banco requerido provido para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados pelo advogado até o momento da ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e a dedicação do advogado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 884 do CC.

Os juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, nos moldes da Lei no 6.899/81.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
ambas as partes
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, MT, nos autos da “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios”, movida por
WALDOCIR STEFENI
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 256076752) nos termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i)

CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da rescisão (24.06.15);

ii)

CONDENAR as partes ao pagamento das custas na proporção de metade para cada. Ainda, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao requerente (atuou em causa própria), que fixo em 10% sobre o valor da condenação e; condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do requerido, que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que a sucumbência foi recíproca, nos moldes do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Também, suspendo a exigibilidade do débito do autor, pois é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme determina o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 256076754), o causídico WALDOCIR STEFENI
defende a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Combate os fundamentos da sentença que viola os §§ 2o; 6o; 6o-A; 8o e 8o-A, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Já o BANCO DO BRASIL S/A., por sua vez, alega em suas razões (ID. 251621184)
, da desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre o valor arbitrado e os serviços advocatícios efetivamente realizados pelo advogado.

Defende a redução do valor da condenação referente ao arbitramento dos honorários.

Alega que o termo inicial para incidência da correção monetária deve ser do arbitramento do valor, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, ou, da citação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões apresentadas por WALDOCIR STEFENI (ID. 256076762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a controvérsia não apresenta maior complexidade, considerando o entendimento consolidado tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre a cobrança de honorários advocatícios, em arbitramento de valor, após rescisão antecipada do contrato.

Da análise dos autos, percebe-se, em conformidade com os fundamentos da sentença, que as partes devem observar o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado verbalmente, cujo objeto incluiu a atuação do advogado na ação de execução de no 0000034-54.1990.8.11.0030.

Restou incontroverso nos autos o fato do contrato ser rescindido, unilateralmente e antecipadamente pelo banco requerido, com a dispensa dos serviços advocatícios do autor em 19/11/2020.

Neste contexto, resta evidente que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em defesa dos interesses da instituição financeira até 23/06/2015, pela última manifestação naqueles autos (ID. 256077342).

De outro norte, na incumbência do banco requerido a comprovação do pagamento dos honorários, não se desincumbiu, razão pela qual a verba decorrente do patrocínio da causa é devida.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada.

O § 2o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicione a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao advogado o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido o c. STJ:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, este eg. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

À evidência dos autos, comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos em Comarca de Nobres/MT, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Dessa forma, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por atuação na ação, tem-se que o valor não está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor da causa perseguido em execução.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço do advogado, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo em suma deve corresponder ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os juros de mora deve incidir sobre o valor arbitrado desde a citação, comando do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o ajuizamento da ação nos termos da Lei no 6.899/81.

Desta forma, impõe-se o acolhimento das razões recursais do banco recorrente neste ponto.

Diante dessas considerações, conheço dos recursos,
DESPROVEJO do requerente
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do requerido
, para reformar a sentença,
a reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de 15.000,00 (quinze mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Desprovido o recurso de apelação do autor recorrente,
impõe-se a MAJORAÇÃO da verba honorária
nesta instancia recursal, a qual fixo em R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do beneficiário da Justiça Gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025